Tribunal: TJDFT
Processo: 0729450-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729450-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORCENITA NOGUEIRA MARINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 240562936 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Jorcenita Nogueira Marins em desfavor do ora agravante, processo n. 0705746-05.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito excutido. Opostos embargos de declaração pelo executado (Id 241807418 do processo de referência), estes foram rejeitados pela decisão de Id 241942341 do processo de referência. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45871210), narra se tratar o feito de origem de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo n. 15106/93 (PJe n. 000080528.1993.8.07.0001), a qual condenou o ente público distrital a restituir aos substituídos processuais do SINDSAÚDE, autor da demanda coletiva, os valores indevidamente descontados dos seus contracheques a título de contribuição previdenciária. Aponta excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente. Sustenta ter o título judicial em que aparelhado o feito executivo determinado a atualização dos valores “pelos mesmos índices dos tributos federais, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios”. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer “a reforma do julgado para que seja determinado que os valores sejam atualizados segundo os índices aplicados na atualização dos tributos federais, conforme definido no título judicial, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios”. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente público distrital pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Conforme relatado, trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 15106/93 (PJe n. 0000805-28.1993.8.07.0001), na qual o ente público distrital foi condenado a restituir aos substituídos processuais do SINDSAÚDE, autor da demanda coletiva, os valores indevidamente descontados dos seus contracheques a título de contribuição previdenciária. Na petição inicial, apresentou a agravada planilha com cálculo elaborado até maio de 2025, indicativo da quantia de R$ 12.943,30 (doze mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta centavos) como valor a ser pago pelo devedor (Id 235886131 do processo de referência). Em impugnação ao cumprimento de sentença (Id 240386426 do processo de referência), o Distrito Federal apontou excesso de execução no valor de R$ 1.493,32 (mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). Sustentou a existência de equívoco quanto aos juros de mora e ao índice de correção monetária aplicados pela parte exequente. Afirmou devida a importância apurada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade de R$ 11.449,88 (onze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) (Id 240386427 do processo de referência). A decisão ora agravada rejeitou a impugnação do devedor, sob o fundamento de “que a parte exequente busca o ressarcimento por desconto indevido sobre sua remuneração, tratando-se de verba alimentícia, e não tributária. Dessa forma, a alegação distrital não prospera quanto ao índice de correção monetária e juros de mora”. Determinou, ademais, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fosse atualizado o crédito excutido, com base nos seguintes parâmetros (Id 240562936 do processo de referência): (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, até 08 de dezembro de 2021; (d) a partir de 09 de dezembro de 2021, deve o valor principal atualizado ser somado aos juros de mora, tornando-se base de cálculo para incidência da Taxa SELIC, conforme EC 113/2021 e artigo 22o, §1o, da Resolução no 303 do CNJ. Em razões recursais, sustenta o ente público distrital a necessidade de reforma do pronunciamento judicial recorrido para que os valores em execução sejam corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos tributários federais. Assevera a impossibilidade de cumulação da taxa Selic com os juros moratórios, sob pena de indevido bis in idem. Pois bem. Ao exame do caderno processual originário, nota-se que a sentença excutida determinou que o valor devido fosse acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, mas não estabeleceu indexador a ser adotado para atualização do débito. Confira-se (Id 235886107 do processo de referência): Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Com efeito, a restituição das contribuições previdenciárias cobradas indevidamente deve ser atualizada pelo índice de correção monetária utilizado na cobrança de tributo pago em atrasado. Nesse sentido, cito orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do REsp 1.492.221 (Tema 905): (...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) (grifos nossos) No Distrito Federal, era aplicável o INPC como índice de correção monetária aos débitos tributários, conforme redação original da Lei Complementar n. 435/01. Alterado esse diploma legal pela Lei Complementar n. 943/2018, vigente desde 1/6/2018, aos débitos tributários passou a ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro encargo. Sobre a aplicação da taxa Selic, com exclusividade, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, é uníssona a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, conforme ementas abaixo colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/1993. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA SELIC. INCIDÊNCIA CUMULADA COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/1990 e 9o da Lei no 8.162/1990, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4). Todavia, não garantiu aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria, as quais não foram objeto de discussão na Ação Coletiva (artigos 503 e 505, I, do CPC/15). 2. Dessa forma, o limite temporal do cálculo do valor a ser restituído à Exequente/Agravada é a entrada em vigor da Lei no 8.688/1993, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória 560/1994 e suas sucessivas reedições. 3. Em respeito aos parâmetros fixados pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo no 905), e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556664), no caso dos autos, os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco) por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, determinando que o crédito tributário distrital passasse a ser atualizado pela Taxa Selic, na qual estão abarcados os juros moratórios e a atualização monetária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873788, 0704099-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZADO. DECOTE DEVIDO. 1. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva número 15.106/1993 (no. 0000805-28.1993.8.07.0001) determinou a devolução dos valores indevidamente descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo art. 9o da Lei 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A Lei 8.688/1993 e a Medida Provisória 540/1994, bem como suas sucessivas reedições, possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário número 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau. 3. Não há violação à coisa julgada, já que a Sentença coletiva determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/1991, de modo que os descontos posteriores realizados com base em diplomas legais válidos não foram abarcados pelo provimento jurisdicional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866549, 0710640-15.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) (grifos nossos) Assim, tenho por preenchido o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pelo agravante no que concerne à tese de necessária incidência, para atualização do débito pela Contaria Judicial, dos seguintes parâmetros: a) do trânsito em julgado da sentença até a vigência da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, devem ser aplicados juros de mora à taxa de 0,5% ao mês; b) do respectivo lançamento até a vigência da Lei Complementar Distrital 943/2018, correção monetária deve ser contabilizada pelo INPC; e c) a partir da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, tem incidência a taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro encargo. Quanto ao requisito do perigo na demora, imbricado está ao da probabilidade do direito, pelo que a ocorrência deste justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a iminência da remessa dos autos à Contadoria Judicial para contabilização do débito excutido com base em parâmetros que, à primeira vista, destoam do título executivo, da legislação de regência e da jurisprudência consolidada sobre a matéria. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requestado, com o que suspendo os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora